Tribunal: TJSP
Processo: 1029841-25.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação fazer. Obra realizada sem licença da prefeitura. Afastamento da alegação de nulidade da sentença. Impossibilidade de regularização por ausência de previsão legal. Pedido de regularização que foi indeferido pelo Município. Fechamento de área do terraço descoberto de apartamento tipo "garden". Processo administrativo que infringiu o direito ao contraditório e ampla

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação fazer. Obra realizada sem licença da prefeitura. Afastamento da alegação de nulidade da sentença. Impossibilidade de regularização por ausência de previsão legal. Pedido de regularização que foi indeferido pelo Município. Fechamento de área do terraço descoberto de apartamento tipo "garden". Processo administrativo que infringiu o direito ao contraditório e ampla defesa. Parecer da prefeitura que se deu sem a vistoria do imóvel. Falta de comprovação de alteração do coeficiente de aproveitamento e da taxa de ocupação do prédio. Sentença reformada. Recurso provido.